Tribunal: TJDFT
Processo: 0712514-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. WHATSAPP. JUÍZO 100% DIGITAL. FACULDADE.

1. A parte pode optar por não aderir ao Juízo 100% Digital, hipótese em que sua intimação deverá ocorrer pelas regras ordinárias.

2. A Portaria n. 34/2021 do Gabinete da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios perdeu vigência com a revogação do Decreto Distrital n. 41.849/2021, o qual dispunha sobre medidas de enfrentamento da pandemia.

3. Agravo de instrumento desprovido.